Tribunal: STF
Processo: ARE 1572638
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 154).



    Decidiu-se, ainda, pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.



    O recorrente afirma que:



    houve sim, a impugnação de forma efetiva, concreta e pormenorizada pois, destacou-se que a decisão agravada, infirmou a ausência de repercussão geral, sendo certo que, na peça de recurso extraordinário fora combatida de forma específica tal fundamento, colacionado ainda, a demonstração do preenchimento da referida repercussão geral (doc. 157, p. 3 — grifos no original).



    Aduz, ainda, que não é o caso de incidir as Súmulas 279 e 284/STF, uma vez que:



    houve clara e manifesta demonstração da fundamentação e dos argumentos utilizados para a evidenciação dos fatos, consoante se extrai da leitura das peças processuais e decisões.



    [...]



    não há que se falar em revolvimento probatório, pois, demanda tão somente a revaloração jurídica do fato posto contido na sentença e demais acórdãos recorridos que demonstram veemente a contrariedade aos dispositivos Constitucionais (doc. 157, pp. 3 e 4).



    Alega, também, que o caso dos autos não demanda interpretação de dispositivo infraconstitucional, porque:



    a referida contrariedade aos dispositivos infraconstitucionais, serão, apreciados no Recurso Especial, também, interposto, pelo Superior Tribunal de Justiça, e, após o referido julgamento, se necessário, será remetido ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação das contrariedades aos dispositivos Constitucionais, conforme previsão legal contida no artigo 1042, § 8°, do CPC (doc. 157, p. 4).



    Por fim, diz que:



    [a] decisão recorrida violou de forma flagrante os princípios constitucionais consagrados no artigo 5º, incisos LVI e LV, da Constituição Federal, que asseguram, respectivamente, o direito a individualização da pena. 



    A decisão impugnada comprometeu gravemente esses direitos fundamentais ao desconsiderar garantias essenciais à realização de um julgamento justo e equânime, impedindo a efetiva participação do recorrente na defesa de seus interesses e a possibilidade de influir no deslinde da causa (doc. 157, pp. 4 e 5).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional federal (Código Penal e Lei Federal n. 11.343/2006). 



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos apontados como violados não foram prequestionados e não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Outrossim, verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Por fim, anoto que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator